Tribunal: TJPA
Processo: 0801585-57.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801585-57.2022.8.14.0086

APELANTE: LUCAS DO NASCIMENTO SA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801585-57.2022.814.0086.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA.

APELANTE:
LUCAS DO NASCIMENTO SÁ.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. TESE SUBSIDIÁRIA DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE COM BASE EM REGISTROS CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PENA-BASE REDIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da conduta social e a aplicação da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em três pontos: (a) a aplicabilidade do princípio da insignificância a réu com histórico de reiteração delitiva; (b) a legalidade da exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social com fundamento em registros criminais; e (c) a possibilidade de fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal em face da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é consolidada no sentido de que a reiteração delitiva específica impede a aplicação do princípio da insignificância, dada a maior reprovabilidade do comportamento do agente.

4. A utilização de condenações e registros criminais para valorar negativamente a conduta social, quando já considerados para macular os antecedentes, configura indevido
bis in idem
, impondo-se o redimensionamento da pena-base.

5. A pretensão de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase esbarra no entendimento vinculante do STF (RE 597.270-QO-RG/RS) e na Súmula 231 do STJ, cuja validade é continuamente reafirmada, sob o fundamento de que as atenuantes não podem transpor o piso legal fixado pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, para reformar a dosimetria da pena, mantendo a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 155, caput; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.699.734/MG; STJ, AgRg no HC 915.328/DF; TJPA, Apelação Criminal nº 0002630-93.2019.8.14.0035; TJ-PB, Revisão Criminal nº 0820939-37.2024.8.15.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUCAS DO NASCIMENTO SA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
10 (dez) dias-multa
.

Em suas razões (ID 26087019), a defesa pugnou pela absolvição do réu, sustentando a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria para: (a) afastar a valoração negativa da conduta social na fixação da pena-base; e (b) afastar a incidência da Súmula 231 do STJ para que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 26087022), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja decotada a valoração negativa da conduta social e, consequentemente, redimensionada a pena (ID 27717813).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Do Princípio da Insignificância

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando que a subtração de ferramentas de baixo valor não gerou lesão relevante ao bem jurídico tutelado.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica.

No caso concreto, a Certidão Judicial Criminal acostada aos autos demonstra que o apelante possui diversas anotações criminais, incluindo condenações transitadas em julgado e execuções penais em curso por delitos patrimoniais. Tal cenário de
reiteração delitiva
impede o reconhecimento da insignificância, pois evidencia a maior reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social do agente, que faz do crime um meio de vida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As instâncias ordinárias destacaram a reiteração delitiva do réu
[...]
o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.699.734/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a mesma linha:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. [...]
A aplicação do princípio da insignificância é afastada em razão da
reincidência do réu, inclusive específica, e
da existência de maus antecedentes, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, conforme jurisprudência consolidada do
STF e STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002630-93.2019.8.14.0035 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2025) – destaquei.

Portanto, comprovada a habitualidade criminosa, afasta-se a tese de atipicidade material, devendo ser mantida a condenação.

2.2. Da Dosimetria da Pena

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, insurgindo-se contra a valoração negativa da
conduta social
.

Neste ponto, a razão está com o apelante.

O juízo sentenciante exasperou a pena-base em 6 (seis) meses, valorando negativamente os
antecedentes
e a
conduta social
, utilizando para esta última o fundamento de que "o réu aparenta ser pessoa que tem na prática de furtos o seu meio de vida, por existir diversos registros criminais nesse sentido".

Ora, tal fundamentação configura claro
bis in idem
, pois utiliza o mesmo histórico criminal do réu para macular duas circunstâncias judiciais distintas. Conforme leciona a doutrina,
"porque ne bis in idem, é muito importante evitar que o mesmo fato sirva como fundamento de utilização de mais de uma circunstância judicial, seja para exasperar, seja para amenizar a pena-base. Esse cuidado deverá guiar o julgador especialmente na primeira fase da dosimetria, embora deva pautar todo o ato de aplicação da reprimenda
." (DOTTI, René. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 2020).

A conduta social, para fins do art. 59 do CP, deve ser entendida como o comportamento do agente em seu ambiente familiar, de trabalho e na comunidade, não se confundindo com registros de infrações penais, que são próprios da análise dos antecedentes.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. [...] DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. UTILIZAÇÃO DE ASPECTOS ATRELADOS AOS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. [...]
A conduta social e a personalidade não podem ser

negativadas com base em elementos próprios dos antecedentes criminais, sob pena de bis in idem.

(TJ-PB - REVISÃO CRIMINAL: 08209393720248150000, Relator.: Gabinete 10 - Des. João Benedito da Silva, Tribunal Pleno) – destaquei.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa da conduta social. Passo, pois, a refazer o cálculo da pena-base.
Considerando que o juízo
a quo
exasperou a pena em 6 (seis) meses com base em duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), atribuindo, portanto, o patamar de 3 (três) meses para cada vetor negativo, o decote da conduta social impõe a redução proporcional do aumento
.
Assim
,
valorando negativamente apenas a circunstância judicial dos antecedentes, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

2.3. Da Dosimetria da Pena – Segunda Fase e da Manutenção da Súmula 231 do STJ

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). A defesa pugna pela superação da Súmula 231 do STJ, para que a pena seja conduzida a patamar inferior ao mínimo legal.

A pretensão, todavia, não encontra amparo na ordem jurídica vigente.

Embora a defesa apresente relevantes argumentos doutrinários, o fato é que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 597.270-QO-RG/RS), já pacificou o entendimento de que a existência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena aquém do piso legal estabelecido pelo legislador.

O fundamento para a manutenção do verbete sumular reside na própria estrutura do sistema trifásico de aplicação da pena. Ao legislador coube fixar os limites mínimo e máximo para cada tipo penal. Ao julgador, na primeira e na segunda fase da dosimetria, cabe movimentar-se dentro dessa baliza legal. Apenas as causas de diminuição e de aumento, previstas na terceira fase, possuem o condão de transpor tais limites, por expressa determinação legal.

Permitir que atenuantes genéricas reduzam a pena abaixo do mínimo seria, em última análise, uma usurpação da função legislativa, criando uma nova causa de diminuição não prevista em lei. O Superior Tribunal de Justiça reafirma continuamente a validade e aplicabilidade de seu enunciado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

(AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) – destaquei.

Dessa forma, embora reconhecida a atenuante da confissão, sua aplicação encontra o limite no mínimo legal previsto para o tipo, razão pela qual reduzo a pena ao patamar de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena
definitiva
neste patamar, mantido o regime inicial
aberto
.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social e, por conseguinte, redimensionar a sanção imposta a
LUCAS DO NASCIMENTO SA
para
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025